Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA” contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação da Execução proposta por “ACOLHER E CUIDAR SERVIÇOS LTDA.” em desfavor de “ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLÓGICA LTDA.”. A d. julgadora de primeiro grau aplicou multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução ao ora agravante, por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que não cumpriu a determinação judicial para que procedesse “à penhora sobre os créditos recebidos pela executada do Plano de Saúde Plasaúde Assistência Médica, até a integralização do valor atualizado da execução: R$ 84.115,53 (id 84733957), devendo o Plano de Saúde depositar os valores mensais em conta judicial a disposição deste juízo.”. O agravante sustentou, em suma, o não cabimento da aplicação da referida multa, uma vez que, inicialmente, pediu esclarecimentos acerca da determinação judicial, sendo que, em seguida, constatou “a inexistência de créditos, sendo efetivados ofícios a Agravante que não tinham direcionamento ao seu nome mas sim a executada Oncotek”. Acrescentou que repassou os créditos penhorados em dez dias úteis, ou seja, no dia 12/05/2021. Em seguida, o agravante alegou que multa é desnecessária, desproporcional e injustificável, sobretudo por não ter sido intimada de sua aplicação. Após, destacou a presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Ao final, o agravante requereu a concessão do aludido efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma do “decisum a quo”, afastando a aplicação da multa. É o breve relato. Decido. Consigne-se, inicialmente, o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto desafia decisão proferida em sede de execução, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Posto que cabível, o presente recurso não preencheu os requisitos para que lhe seja atribuído o efeito suspensivo postulado pela agravante. O perigo na de mora não se faz presente, uma vez que a decisão recorrida não pode causar qualquer prejuízo financeiro ao ora agravante, que não trouxe aos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar que o pagamento da multa possa comprometer suas atividades. Fica, assim, afastado o "risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação". Com isso, o agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga maiores prejuízos. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, de modo a revelar a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, o inciso III, do art. 774, do CPC, contempla hipótese de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça a “conduta comissiva ou omissiva” daquele que “dificulta ou embaraça a realização da penhora”. No caso dos autos, ficou demonstrada a inércia do ora agravante – portanto sua conduta omissiva –, em não dar efetivo cumprimento à determinação judicial, a fim de depositar em juízo os créditos da parte executada. Não convence a alegação do agravante de que cumpriu a determinação judicial em dez dias úteis, uma vez que sua inação foi bem destacada pela d. magistrada de primeiro grau. Confira-se: “Somente em 12/05/2021, conforme comprovante anexado no id 91432887, referida decisão veio a ser cumprida, ou seja, quase três meses depois, após diversas decisões reiterando a ordem (id 86034938, 89396767, 91347479). A decisão de id 91347479 repetiu ‘a determinação de que o Plano de Saúde efetue, no derradeiro prazo de 10 dias, o depósito dos valores penhorados nos presentes autos, por meio de guia de depósito judicial, até atingimento integral do valor executado, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e encaminhamento de cópia dos autos ao MPDFT, por crime de desobediência’. Já na decisão de id 91347479 restou consignado que, ‘decorrido o prazo da decisão de id 89396767, incidirá multa de 10% sobre o valor da causa à aludida empresa e a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de crime de desobediência’.” (grifos nossos). Nesse passo, não há como afastar a multa imposta ao ora agravante, uma vez que comprovada sua renitência em não atender à determinação judicial, ignorando por completo a ordem de penhora dos créditos da parte executada. Com relação ao valor da multa, não há razões para reduzi-lo, porquanto se mostra proporcional, notadamente considerando que foi fixado em percentual que corresponde à meta da penalidade máxima estabelecida no diploma processual civil. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator